Tribunal: STF
Processo: RE 592978
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO – FORMALIDADE. O recurso, objetivando a reconsideração de decisão monocrática, deve ser apresentado na íntegra.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.